Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704471-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELZA PAULA DA SILVA AGRAVADO: LAUDELINA COTRIN, J R BARBOSA DA SILVA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DELZA PAULA DA SILVA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0703673-04.2018.8.07.0019, movida por LAUDELINA COTRIN. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição nas contas bancárias da executada, ora agravante (ID 179288437): “1. Deferida a constrição de valores por intermédio do SISBAJUD, foi localizado valores em conta bancária de titularidade da executada Delza Paula da Silva (R$ 2.346,86) e do executado Jucelino de Paula e Silva (R$ 2.752,44) (ID 155801007). 2. A executada Delza Paula da Silva, antes de ser intimada, compareceu aos autos e pugnou pelo desbloqueio dos valores sob o fundamento de que a verba é impenhorável (ID 156434752). Juntou documentos no ID 160768006. 3. A exequente manifestou-se no ID 166080225. 4. O executado Jucelino de Paula e Silva manifestou acerca da impenhorabilidade dos valores no ID 16631125, sob o argumento de que a verba bloqueada é salarial. 5. A exequente manifestou-se novamente no ID 169103456. Breve relato. Decido. 6. Analisando detidamente os autos, não há razões para liberar os valores constritos das contas bancárias dos executados. 7. Explico. 8. Nos termos do que previsto no artigo 854, §3o do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 9. Destarte, é cediço que, nos termos do que disposto no artigo 833 do codex processual, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 10. Em outras palavras, são impenhoráveis os vencimentos e as verbas de natureza alimentar que sirva ao sustento do executado e de sua família. 11. No caso dos autos, em relação à executada Delza Paula da Silva, observa-se que ela alega que os valores constritos são oriundos de seu salário. 12. No entanto, de acordo com o extrato do SISBAJUD colacionado no ID 155801007, depreende-se que foram constritos o valor de R$ 2.346,86 (dois mil e trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) nas contas da devedora. Desse valor total, R$ 2.341,58 foram localizados na conta “Nu Pagamentos S/A” e o valor de R$ 5,28 na conta “Itaú Unibanco S/A”. 13. Contrapondo as informações do extrato do SISBAJUD com os documentos juntados pela executada, constata-se que ela recebe seu salário pelo Itaú Unibanco S/A (ID 16077009). Contudo, constata-se que quase a integralidade do valor bloqueado foi localizado em conta diversa da conta que ela recebe a verba salarial, qual seja, na conta Nu Pagamentos S/A. 14. Nesse sentido, segundo entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que a parte executada transfira parte de sua remuneração para conservá-la em outra conta bancária o saldo resultante desta conta se enquadra como sobra de salário, admitindo-se a penhora. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PENHORA DE ATÉ 30% DO SALÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. POUPANÇA. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORÁVEL. SOBRA SALARIAL. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis. 3.1. Já os valores relativos a salário e depositados em conta corrente tem sua impenhorabilidade mitigada, podendo alcançar até 30%, pois assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda a manutenção do devedor e de sua família. Precedentes. 3.2. Os valores que correspondem a sobra salarial também podem ser penhorados, pois perdem a característica de salário por ser mostrarem excedentes e não essencial à subsistência de sua família. 4. O julgamento do recurso não pode resultar à parte recorrente situação mais desfavorável em relação àquela existente antes da interposição do recurso. Princípio da vedação da reformatio in pejus. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312796, 07403233920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO. SOBRA SALARIAL. VERBA PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Com fulcro no art. 192 do CPC, não é possível a apreciação de documento em língua estrangeira juntado aos autos sem a devida tradução, quando incompreensível o seu teor. 2. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1184765/PA), firmou entendimento sobre a impenhorabilidade de verbas salariais. 3. Exceção se faz à sobra do salário, destinada não à subsistência do executado, mas apenas à constituição de reserva de capital. Nesse caso, permite-se a penhora, ante a mitigação da natureza alimentar. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1194105, 07026045720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Nesse sentido, é evidente a descaracterização da verba salarial da executada. 16. Mesmo raciocínio aplica-se ao executado Jucelino de Paula e Silva. Do extrato do SISBAJUD de ID 155801007 constata-se que o valor foi bloqueado na conta do “Banco Inter”. O devedor, por sua vez, recebe seu salário por intermédio do BRB (ID 166311533), de modo que, tal qual a outra executada, resta descaracterizada a verba salarial. 17. Portanto, a manutenção da constrição nas contas bancárias dos devedores é medida que se impõe. 18. Ante o exposto, REJEITO as impugnações dos executados (IDs 156434752 e 166311525) e mantenho a restrição sobre os valores constritos. 19. Proceda-se a transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial à disposição deste juízo. Esclareço, desde já, que a expedição de alvará somente será autorizada após a preclusão da presente decisão. 20. Intimem-se. Cumpra-se.” - g.n. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 180122835). A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que não seja realizada a transferência dos montantes bloqueados até o final julgamento deste recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que sejam liberados os valores bloqueados nas contas da recorrente, visto que possuem natureza salarial e alimentar, nos termos do art. 833, IV, CPC. Afirma que os valores que foram bloqueados possuem natureza salarial e são destinados ao próprio sustento da executada e de sua família, também possuindo natureza alimentar, portanto, são impenhoráveis. Alega que o STJ conceitua a sobra salarial como sendo os proventos remanescentes ao final do período até o recebimento de novo provento de igual natureza. Portanto, o fato de a agravante ter transferido sua remuneração da conta salarial para outra diversa, por si só, não ocasiona a perda da natureza salarial dos proventos, visto que não há remanescentes de meses anteriores para caracterizar a sobra salarial, mantendo a proteção da impenhorabilidade sobre os valores bloqueados, prevista no art. 833, IV, do CPC. Sustenta, dessa forma, que restou devidamente comprovado que os valores bloqueados são correspondentes à remuneração percebida no mês de março e que, portanto, não perdeu sua natureza salarial e não podem ser caracterizadas como sobras salariais, razão pela qual são impenhoráveis (ID 55626231). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Sem necessidade de preparo diante da gratuidade de justiça que ora defiro para o presente recurso, com base na declaração de hipossuficiência de ID 155452115. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem trata-se de execução de título extrajudicial, retratado em contrato de locação, em que se busca o pagamento do débito de R$ 45.350,59, atualizado até 20/07/2023 (IDs 23095067 e 166080226). A decisão de ID 147213048 determinou a constrição de valores nas contas dos executados por meio do SISBAJUD, o que resultou, em 06/04/20223, no bloqueio do valor total de R$ 2.346,86 em desfavor da parte ora agravante, composto por R$ 2.341,58 encontrados na conta “Nu Pagamentos S/A” e R$ 5,28 encontrados na conta “Itaú Unibanco S/A” (ID 155801007). A executada apresentou impugnação no ID 156434752, alegando que os valores bloqueados são provenientes de salário, o que foi rejeitado pela decisão agravada, ao fundamento de que o montante se caracteriza como sobra salarial e pode ser penhorado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a verba de cunho salarial a princípio protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores: “2. Valores caracterizados como verbas alimentares somente manterão essa condição enquanto destinadas ao sustento do devedor e sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio, penhorável.” (REsp n. 1.330.567/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 27/5/2013) No caso, verifica-se que a agravante recebeu o seu salário de março/2023 no dia 31/03/2023, no valor total de R$ 4.033,47, depositado no Banco Itaú (ID 160770709). Logo em seguida, no dia 02/04/2023, realizou duas transferências via pix para a conta Nubank, no valor total de R$ 3.725,59 (ID 160770708). Dias após, em 06/04/2023, foi realizado o bloqueio ora impugnado, quando a agravante ainda não havia recebido o seu salário do mês de abril de 2023, demonstrando que a constrição atingiu parcela da última remuneração recebida pela agravante. Vale acrescentar que o saldo bancário do Itaú, antes do depósito do salário em 31/03/2023, era de apenas R$ 0,02 (ID 160770709), e que o saldo final do Nubank no mês de março de 2023, antes do recebimento do salário, era de R$ 0,27 (ID 160770707), o que corrobora a ausência de sobra salarial. Uma vez assentada a natureza alimentar do valor bloqueado, resta perquirir sobre a impenhorabilidade da verba em questão. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). No caso, a agravante auferiu, em março de 2023, o salário de R$ 4.033,47 (contracheque de ID 155452118), ao passo que o valor penhorado foi R$ 2.346,86, representando 58% da verba salarial. Portanto, em uma análise preliminar, verifica-se a probabilidade de parcial provimento do recurso, no sentido de ser cabível a redução do montante penhorado para até 30% do salário da agravante, conforme entende a jurisprudência deste Tribunal: “1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. 1.1. A penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Precedentes do STJ e TJDFT.” (07417628020238070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 14/12/2023) Por sua vez, o perigo na demora encontra-se na necessidade de impedir que o valor bloqueado seja liberado em favor da parte adversa até o final julgamento do presente agravo. Desta forma deve ser deferido o pedido da agravante, no sentido de obstar a liberação dos valores bloqueados ao credor. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar que não seja realizada a transferência dos montantes bloqueados, até o final julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator